Tribunal: TJSP
Processo: 1001738-79.2023.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OBSCURIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - Vício caracterizado em relação à verba honorária, cuja condenação foi reformulada em razão do parcial provimento do apelo da companhia aérea - Valor arbitrado que, no caso, importou em remuneração insuficiente ao patrono pelos serviços prestados - Necessidade de majoração da verba, em atenção às peculiaridades do caso concreto -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OBSCURIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - Vício caracterizado em relação à verba honorária, cuja condenação foi reformulada em razão do parcial provimento do apelo da companhia aérea - Valor arbitrado que, no caso, importou em remuneração insuficiente ao patrono pelos serviços prestados - Necessidade de majoração da verba, em atenção às peculiaridades do caso concreto - Inviabilidade, contudo, de aplicação ampla e irrestrita do previsto no artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil - Jurisprudência - Verba honorária readequada para R$ 1.200,00, por equidade.
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.